Tribunal: STF
Processo: Rcl 56058
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Igor Nogueira Leal e Rafael Sebastian da Silveira e Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar da Comarca de Porto Alegre/RS e pela Corregedoria-Geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.



    A defesa técnica narra o seguinte:



    “Os reclamantes são soldados da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, foram afastados de suas funções em decorrência de agregação, e estão na qualidade de investigados no Inquérito Policial Militar (IPM), que tramita na Corregedoria da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, instaurado nos termos da Portaria nº 021023.01.5531.2022, que visa investigar a existência, em tese, de fato delituoso e/ou da transgressão da disciplina policial militar, bem como suas circunstâncias. 



    A Portaria tem por fundamento a BOPM nº 028818.05.0128.2022, realizado na forma anônima, motivada no suposto envolvimento dos reclamantes com organização criminosa. 



    Ocorre que o referido Inquérito Policial Militar originou o Processo nº 0070177-71.2022.9.21.0002 e o Processo Vinculado nº 0070178- 56.2022.9.21.0002, onde foi deferido o pedido de Busca e Apreensão em suas residências, cumprido na data de 25 de abril de 2022, motivo pelo qual a defesa técnica acostou pedido de habilitação e acesso no Processo Vinculado nº 0070178- 56.2022.9.21.0002, restando negado pelo Juízo, uma vez que à época haviam diligências em andamento, nos seguintes termos:



    ‘Esclareça-se, por oportuno, que o IPM em questão - como qualquer outro - não ‘tramita nesta vara’, como aparentemente referido na petição de Ev 2, OUT1, o que apenas ocorre com o expediente de número 0070178- 56.2022.9.21.0002, a ele conexo/referente, e que trata - este último - de medidas, por ora, sigilosas, sob pena de prejuízo às investigações em curso. O acesso ao IPM em tela, pois, poderia ter sido requerido, até com maior presteza/agilidade, diretamente ao Encarregado daquele expediente, como o permite, expressamente, o art. 7º, inc I, XIV e XV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). Diferente a situação, todavia, em relação a expediente que, vinculado àquele IPM - nº 0070178-56.2022.9.21.0002 -, realiza diligências devidamente autorizadas judicialmente e que, caso publicizadas antes de sua conclusão, poderão torná-las (aquelas medidas) inócuas. A mesma Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), aliás, excepciona/relativiza a amplitude de acesso de Advogado/a ao feito ao referir, no mesmo art. 7º, que ‘Não se aplica o disposto nos incisos XV (...)’ (§ 1º): ‘aos processos sob regime de segredo de justiça’ e, ainda, que ‘No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências’ (§ 11) - situação que, evidentemente, pelo menos por ora, aplica-se à circunstância trazida à colação. Destarte, acolho parcialmente o requerimento de Ev 2, OUT1, deferindo, por ora, unicamente o acesso ao IPM, mas não aos autos do expediente sigiloso (0070178-56.2022.9.21.0002), tendo em vista que há medidas pendentes de cumprimento, e cuja liberação de acesso ao investigado prejudicará as próprias medidas ora em curso. Providencie, pois, o cartório, no cadastramento da Bacharela que subscreve a petição de Ev 2, OUT1 junto ao sistema, liberando-lhe o acesso aos autos do IPM. (decisão em 27/04/22)’.



    Conforme se extrai da decisão, o Juízo da 2ª Auditória não concedeu acesso aos autos do Processo nº 0070178-56.2022.9.21.0002, entretanto liberou acesso ao autos do Processo nº 0070177-71.2022.9.21.0002. 



    Porém, naqueles autos foram disponibilizados três documentos, quais sejam, BOPM, Portaria e Termo de Autuação, contudo os documentos não são esclarecedores de forma que se entenda qual o delito, em tese, estaria sendo investigado. 



    No dia 05/05/2022 os reclamantes foram intimados para prestarem depoimento na data de 09/05/2022.



    Diante de tal situação, a defesa técnica enviou e-mail requerendo habilitação e vistas, ao Encarregado do IPM, o Capitão Ricardo Yadoya.



    Contudo, sem qualquer fundamentação o acesso foi negado a defesa devidamente constituída, enviando o Sargento Balbuena a mando da autoridade, a seguinte mensagem: ‘O Encarregado Cap Yadoya, pediu que eu entrasse em contato com a Sra para lhe informar que podemos lhe enviar o BOPM e a Portaria do IPM’, veja-se:



    [...]



    Quando questionado sobre as diligências já realizadas, respondeu que ‘ainda estão sob sigilo’, contrariando a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e afrontando a Lei de Abuso de Autoridade, pontualmente, na inteligência do artigo 32, quando nega acesso a defesa devidamente constituída, sem qualquer motivação. 



    Cumpre informar que no e-mail enviado, também não houve qualquer fundamentação sobre a negativa do acesso aos autos da investigação ou justificativa da manutenção do sigilo, inclusive com relação as diligências já realizadas. (anexo) 



    Entretanto, no dia 09/05/2022 os reclamantes compareceram as oitivas designadas e exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio, uma vez que desconhecem os fatos investigados. Ademais, tampouco naquele momento foi lhes dado ao menos ciência das supostas imputações. 



    Com a devida vênia, conforme se conclui da situação fática, não resta dúvida que pretendia a autoridade, ao arrepio da Legislação Pátria, proceder a inquirição dos investigados, sem no mínimo observar os direitos dos reclamantes. 



    Fato que para além da negativa de acesso ao IPM, implica em franco cerceamento de defesa, inclusive o referido Encarregado com tal conduta, viola de forma deliberada os direitos constitucionais dos reclamantes, que garantem a todo investigado que tome conhecimento dos fatos que contra si são imputados. 



    Assim, surpreendidos por tal decisão, impetraram na data de 26/05/2022 Mandado de Segurança, Processo nº 0070310-19.2022.9.21.0001, entretanto entendeu aquele Juízo que o acesso aos autos do IPM não se trata de direito líquido e certo, indeferindo de plano a exordial.



    Nos autos do Processo nº 0070177-71.2022.9.21.0002, no dia 16/06/2022 (ev.6), eis que acostada uma Certidão dando conta que no dia 01/04/2022, foram protocolados Portaria e outras duas peças, não havendo movimento há mais de 60 dias. 



    Assim sendo, o Juízo proferiu decisão (ev.8) determinado que o Encarregado juntasse aos autos as peças do Inquérito, veja-se:



    À vista da certidão retro (Ev.6), oficie-se ao encarregado do IPM determinando que junte, em 72 (setenta e duas) horas, todas as peças do inquérito até então existentes e, com a maior brevidade, também a conclusão do IPM, considerando que há muito extrapolado o prazo de sua (do IPM) terminação (art. 20 do CPPM), e não tendo acorrido, a este juízo, qualquer pedido de prorrogação de prazo da parte daquele encarregado, como preceitua o parágrafo 1º do citado dispositivo. 



    Regularizado o feito, pelo encarregado do IPM, dê-se vista ao Ministério Público. (Evento 8) (Decisão em 21/06/22) 



    O Encarregado veio aos autos em 22/06/2022, requerendo dilação do prazo para conclusão do IPM (ev.10), bem como afirmou sobre diversas diligências findas e que o procedimento atualmente se encontra em fase de análise das extrações dos aparelhos telefônicos e dos dados telemáticos.



    Posto isso, tem-se que as informações não deixam dúvidas, elementos foram documentados no caderno da investigação e o procedimento está em fase de análise das extrações, porém o Encarregado do IPM negou arbitrariamente as vistas, bem como o Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, segue negando acesso ao processo vinculado. 



    Diante de tal situação, na data de 29/06/2022, peticionou-se (ev.11) nos autos do Processo nº 0070177-71.2022.9.21.0002, noticiando a negativa de acesso ao IPM por parte do Encarregado, bem como fosse determinado a autoridade que assegurasse à defesa o acesso aos autos do IPM e a liberação de acesso aos autos do Processo nº 0070178-56.2022.9.21.0002, tudo com relação ao conteúdo já documentado, uma vez que o Mandado de Segurança não seria sequer analisado. 



    Em despacho (ev. 13), o Juízo prorrogou o prazo do IPM e determinou vistas ao Ministério Público Militar do pedido defensivo, porém em 18/07/2022, o representante do Parquet informou (ev. 17) que estava assoberbado, em decorrência do acúmulo de atribuições, requerendo dilação de prazo. 



    Ocorre que para surpresa da defesa, no dia de 20 de julho, o Juízo concedeu 60, SESSENTA DIAS, para que o MPM se manifestasse sobre o pedido defensivo, sendo tal prazo completamente descabido e protelatório, sem que a defesa tenha sido sequer intimada da decisão.



    Notadamente, a prorrogação de prazo concedida para a finalização do IPM é inferior a soma dos prazos concedidos ao Ministério Público, o que resulta na apreciação do pleito defensivo posterior a entrega da conclusão do Inquérito Policial Militar.



    Com novos apontamentos (ev.22) realizados pela defesa, restou intimado o Parquet, apresentando manifestação (ev.27) pelo deferimento do pedido depois da manifestação da autoridade responsável pelo IPM.



    Merece destaque que o IPM, além de ser instaurado a partir de denúncia anônima, até a presente data não foi concluído, assim como os reclamantes não conhecem os motivos pelos quais figuram como investigados.



    O Encarregado acostou petição de informações (ev.30) e, o Juízo determinou que as informações prestadas fossem retiradas dos autos, sendo que mais uma vez não concedeu acesso a defesa referente ao Processo nº 0070178-56.2022.9.21.0002, ignorando a notícia da negativa de acesso ao IPM pelo Encarregado, em franco desrespeito a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal.” (págs. 2-8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão da medida liminar, determinando seja concedido o imediato acesso pelas defensoras dos reclamantes aos autos do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 021023.01.5531.2022, que tramita na Corregedoria da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e aos autos do Processo nº 0070178-56.2022.9.21.0002, que tramita na 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, tudo com relação aos elementos documentados;



    b) após regular processamento, o integral acolhimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar deferida e, ainda, para cassar o ato do Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que impediu o acesso aos elementos documentados no Processo nº 0070178-56.2022.9.21.0002, bem como cassar o ato do Encarregado do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 021023.01.5531.2022, que tramita na Corregedoria da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Instado a se manifestar, o Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar da Comarca de Porto Alegre/RS prestou informações, nesses termos:



    “Trata-se de prestar informações ao Exmo. Ministro-Relator da Reclamação nº 56058 (evento 37), feita pela defesa técnica sob o argumento de que o juízo e o Ministério Público em atuação frente a esse teriam deixado de observar o contido na Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’



    Em 1º de abril de 2022, foram distribuídos, a este juízo, o Pedido de Providências nº 00701178-56.2022.9.21.0002, bem como o respectivo Inquérito Policial Militar nº 0070177-71.2022.9.21.0002. O primeiro buscava colhimento cautelar de provas, consistentes em quebra de sigilo telemático com a empresa Google e busca e apreensão, a fim de robustecer investigação que tem, como alvos, os soldados Diogo Lima da Silveira, lgor Nogueira Leal e Rafael Sebastian da Silveira, lotados no 6º BPM, na cidade de Rio Grande, em relação aos quais pesam fundadas suspeitas de envolvimento ilícito com organizações criminosas. 



    O Sd. Lima manteria relações com integrantes de organização criminosa conhecida como ‘Fabio do Gás’, envolvida no comércio de drogas, armas e anabolizantes, além de demostrar enriquecimento ilícito. Consoante denúncia anônima, o Sd. Lima teria feito serviços de transporte de drogas e armas a Carlos Alexandre Rodrigues Gonçalves, vulgo ‘Foca’, apenado que possui ocorrências de homicídio e tráfico de drogas, tendo forte influência no lado externo da casa prisional. Ainda, consoante o Relatório Técnico 002/2021/300 (Agência Local de Inteligência 6º BPM), o Sd. Lima também teria forte envolvimento com o indivíduo Samir Antônio Hunger, com extensa ficha criminal, autor de tráfico de entorpecente, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, adulteração de sinal identificador de veículo automotor - há imagens com ambos abraçando-se em uma casa noturna. A documentação também aponta a relação de amizade do Sd. Lima com Patrick Souza da Rosa, suspeito de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e integrante da ‘Fábio Gás’ (certidão nº 008/Scor/2022, anexa ao BOPM nº 028689.05.0128.2022). 



    Por sua vez, o setor de inteligência do batalhão apurou, ainda, que os soldados Igor e Sebastian trabalhariam como seguranças pessoais do civil Sidney de Oliveira Bastos Júnior, vulto ‘B2’, com extensa ficha criminal e integrante da facção criminosa ‘Os Manos’, havendo, inclusive, o depoimento do Promotor de Justiça Rogério Caldas a respeito, bem como a confissão do próprio civil Sidney, no sentido de que contratou ambos os policiais. Além disso, o relatório relata que o Sd. Sebastian deixou, dentro do quartel do 6º BPM, um veículo estacionado por vários dias, que possuía, como, como antigos proprietários, Rafael Lehugeur Edinger e Rafael Roth Horlle, ambos em extensa ficha criminal (BOPM de nº 003215.05.0183.2019). 



    Os indícios probatórios do envolvimento dos alvos com organizações criminosas de peso foram julgados suficientes a justificar as medidas de coleta de prova pretendidas, considerando, ainda, a dificuldade de se investigar crimes dessa natureza, especialmente, quando há agentes da segurança pública envolvidos, conhecedores dos meandros do crime e das investigações, o que lhes habilita a agir de forma a deixar menos rastros aos investigadores. 



    Foram procedidas às buscas e apreensões autorizadas pelo juízo no último dia 25 de abril. Como indício de ilicitude, nas buscas, foi localizada munição sem procedência e simulacro de arma de fogo na posse do Sd. Lima. 



    Em 29 de junho de 2022, a defesa técnica dos soldados Igor Nogueira Leal e Rafael Sebastian da Silveira Silva pediram vista dos autos do IPM, apenso ao referido pedido de providências, tendo, na mesma data, sido aberta vista ao Ministério Público para que se manifestasse a respeito. Em 17 de agosto de 2022, a defesa técnica reiterou o pedido de vista dos autos, razão pela qual o juízo fixou prazo de dez dias para que o Ministério Público se manifestasse. 



    O Ministério Público, frente ao pedido de vista da defesa, no último dia 06 de setembro, solicitou que se interpelasse o encarregado do IPM acerca da conclusão das diligências, o que foi deferido pelo juízo, oficiando-se, então, à autoridade administrativa. 



    No último 9 de setembro, atendendo a pedido de informações do juízo, o encarregado do IPM (evento 31) informou que o feito encontra-se aguardando a análise de dados extraídos dos aparelhos de telefone celular apreendidos com os alvos e de outros dados telemáticos, explicitados no Pedido de Providências em apenso. Assim, o colega em substituição, Dr. Alexandre de Abreu, proferiu a seguinte decisão no autos do inquérito policial militar: 



    ‘À vista do Promoção do Ministério Público in Ev 27, PROM1, segunda parte, em relação ao pedido da Advogada do policial militar investigado, neste feito (Ev 5, PROC1), e, tendo em vista que o Encarregado do IPM especificou com detalhes o andamento das várias diligências ainda pendentes de conclusão, determino: 



    1. Desentranhe-se o documento de Ev 30, ANEXO1, deste feito, que deverá ser juntado ao Pedido de Providências nº 0070178-56.2022.9.21.0002, visto que diz respeito às medidas em curso naquele expediente; 



    2. Após, libere-se o acesso à Bela. Ana Maria Selig Marasciulo (Ev 11, PET1 c/c 22, PET1), com a retirada do Nível de Sigilo que lhe restringe a visualização, unicamente em relação a este IPM, por ora, até que concluídas todas as providências na medida cautelar em tela.



    Em suma, a defesa técnica, desde o último dia 9 de setembro possui vista do Inquérito Policial Militar nº 0070177-71.2022.9.21.0002, onde houve o pleito de acesso dos advogados. 



    Dessa feita, remeta-se o presente ao E. Supremo Tribunal Federal, em resposta à requisição de informações do evento 37, certificando a diligência nos autos. 



    Após, aguarde-se o relatório das diligências pendentes.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 16).



    Conforme se verifica, não há desrespeito à Súmula Vinculante 14. Nos termos das informações prestadas pela autoridade reclamada, no dia 7/9/2022 foi franqueado à defesa o acesso ao IPM 0070177-71.2022.9.21.0002. 



    Quanto ao mais, tendo-se em conta que o Pedido de Providências 0070178-56.2022.9.21.0002 ainda se encontra em fase de cumprimento de diligências, a negativa de acesso se harmonizaria com a redação do referido enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Nessa linha, menciono precedentes da Segunda Turma desta Corte:



    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […].” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.661- AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 25.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Com efeito, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório na medida em que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso configure, a meu ver, afronta à Súmula Vinculante 14. 



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator